Tribunal: TJPA
Processo: 0004809-92.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004809-92.2019.8.14.0069

APELANTE: SANDOVAL PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL. DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível do réu Sandoval Pereira da Silva, especificamente para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos ambientais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença. A controvérsia decorre de Ação Civil Pública ajuizada em razão da destruição, por fogo, de 21,4 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental competente, fato comprovado por auto de infração do IBAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por dano moral coletivo ambiental atentou contra os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral; e (ii) estabelecer se a condição socioeconômica do infrator pode justificar a redução do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral coletivo ambiental é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração de dor, repulsa ou abalo à coletividade, bastando a comprovação do ilícito ambiental, conforme orientação consolidada do STJ (REsp 1.269.494/MG; Súmula 629/STJ).

A decisão agravada observou a jurisprudência dominante ao considerar, para fixação do quantum indenizatório, a gravidade do dano, a extensão da área degradada e a condição econômica do réu, trabalhador rural de baixa renda.

A responsabilidade civil ambiental possui caráter reparatório e não meramente punitivo, devendo a indenização por dano moral coletivo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se valores desarrazoados que comprometam a dignidade do réu ou impliquem enriquecimento sem causa (TARTUCE, Flávio. Manual de Responsabilidade Civil. 8. ed. 2022).

A manutenção da obrigação de reflorestamento da área degradada ou, em sua impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos garante a integralidade da tutela ambiental, conforme previsto na Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º, e no art. 225, § 3º, da CF/1988.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer e de indenizar em casos de dano ambiental, respeitando-se os parâmetros da função pedagógica e da reparação do dano (STJ, AgInt no AREsp 2.156.765/MG; TJPA, ApCiv 0001229-91.2011.8.14.0115).

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente, enfrentando todos os argumentos do agravante, não se configurando nulidade por repetição de fundamentos em sede de julgamento colegiado (STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dano moral coletivo ambiental é presumido, decorrendo da simples constatação do ilícito ambiental, dispensada a prova de sofrimento ou repulsa social.

A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta e a condição socioeconômica do agente.

A redução do quantum indenizatório não viola a reparação integral quando mantida a obrigação de fazer e preservado o caráter pedagógico da responsabilização.

É legítima a cumulação da obrigação de reflorestamento com a indenização por dano moral coletivo, nos termos da Súmula 629 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 13; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 01.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.156.765/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 03.05.2024; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 22.09.2023; TJPA, ApCiv 0001229-91.2011.8.14.0115, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, ApCiv 0002563-28.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004809-92.2019.8.14.0069

AGRAVANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

AGRAVADOS:
SANDOVAL PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26187760)

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25222718, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, na Ação Civil Pública.

Em suma, o Ministério Público do Pará alega que a decisão agravada merece reforma por ter arbitrado valor desproporcional à gravidade do dano ambiental causado pelo agravado, que foi responsabilizado pela destruição de 21,4 hectares de Floresta Nativa na Amazônia Legal, conforme auto de infração lavrado pelo IBAMA, em 30/06/2018, com imposição de multa no valor de R$ 110.000,00.

Fundamenta que, a Constituição Federal, em seu art. 225, consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, sendo dever da coletividade e do poder público sua proteção. Nesse sentido, destaca que o dano moral coletivo ambiental é
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação do abalo psicológico da coletividade, bastando a existência do dano ambiental.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica reconhecendo o cabimento de indenização por dano moral coletivo em casos de degradação ambiental, mesmo sem a demonstração de repulsa social, dor ou sofrimento. Traz julgados relevantes do STJ e do TJPA, reforçando o pedido de majoração do valor indenizatório.

O agravante aduz, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a extensão do dano, a gravidade da conduta do requerido e a finalidade pedagógica da indenização, violando, assim, os princípios da proporcionalidade e da reparação integral do dano ambiental, previstos na Constituição e na legislação ambiental.

Por fim, requer o Agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e restabelecer o valor arbitrado originalmente pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos.

Apresentada contrarrazões (ID n. 26543922), o agravado alega que a decisão agravada foi adequadamente fundamentada e compatível com o conjunto probatório dos autos. Nesse sentido, afirma que a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerou a condição socioeconômica do agravado, trabalhador rural de baixa renda. Sustenta que o valor fixado não deixa de cumprir a função pedagógica e reparatória, sem configurar penalidade desproporcional ou confiscatória.

Fundamenta que, o próprio TJPA tem precedentes que orientam a fixação do valor da indenização conforme circunstâncias do caso concreto, inclusive a capacidade financeira do ofensor e a extensão da lesão.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravado, especificamente para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.na Ação Civil Pública.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25222718):

“(...)
Decido
.

Ab initio, defiro a Justiça Gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a apreciá-lo de forma monocrática, com fulcro no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

- PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz o apelante que as peças da exordial foram digitalizadas de forma incorreta, com páginas faltantes e fora de ordem, o que prejudicou sua análise e consequentemente, resultou em prejuízo à defesa.

Não lhe assiste razão.

Como se observa nos autos, o apelante foi devidamente citado (ID n. 22396911 – pág. 93) porém não apresentou defesa, sendo declarado revel.

Vale ressaltar que, ainda que a petição tivesse problemas de digitalização a ponto de prejudicar sua análise, deveria o recorrente ter peticionado ao juízo nesse sentido, para fins de correção do erro material e concessão de novo prazo para apresentação da defesa, o que não é o caso, restando preclusa tão alegação em sede recursal.

Ademais, o único problema de digitalização constatado na inicial é a repetição da fl. 12, o que em nada impede a análise ou a compreensão dos pedidos, pois, conforme demonstrado no ID 22396911 – pág. 27 a 31, após a mencionada duplicidade, segue normalmente a peça, com os pedidos devidamente ordenados.

Diante disso, não há qualquer irregularidade capaz de ensejar prejuízo à defesa, pelo que, rejeito a preliminar.

- PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Ainda em preliminar, suscita o apelante a inépcia da petição inicial, por trazer pedidos genéricos, sem indicação de valores.

No entanto, como facilmente se verifica no item “VIII – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS PROCESSUAIS” (ID n. 22396911 – pág. 27 a 31), os pedidos foram formulados de forma clara e com indicação dos valores, quais sejam:

- Liminar para cessar as atividades na área degradada sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

- Mérito: 1- Obrigação de fazer para reflorestamento da área degradada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento; 2 – Sendo impossível o reflorestamento, pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) por perdas e danos a ser cumulado com dano moral coletivo.

Assim, a petição inicial atende todos os requisitos do art. 319, do CPC, não restando configurada sua inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar.

- MÉRITO

Cinge-se a análise da questão quanto à responsabilidade do apelante pelo dano ambiental constatado pelo Auto de Infração lavrado pelo IBAMA, no qual consta o desmatamento de 21,4 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, sem autorização do órgão competente, na área de propriedade do apelante.

Em suas razões recursais, o apelante aduz serem insuficientes as informações constantes do Auto de Infração do IBAMA para determinar a extensão do dano ambiental, defendendo a imprescindibilidade da realização de prova pericial para sua aferição.

Porém, tal argumento não merece prosperar, uma vez que, tanto a Petição Inicial quanto a documentação referente à fiscalização realizada pelo IBAMA são claros no que concerne às circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, assim como as devidas punições cabíveis, como consta do Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais constante nos autos. (ID n. 22396911 – pág. 46-54), onde consta, inclusive, fotos do local.

Durante a fiscalização foi constatada a degradação, por meio do fogo, da área total de 21,4 hectares de floresta nativa, que foi posteriormente substituída por pasto, resultando no Auto de Infração 9141393/E e no Processo Administrativo nº 02018.008409/2018-48.

Vale frisar que, em nenhum momento o recorrente negou a ocorrência do dano ambiental e sequer apresentou defesa administrativa questionando as informações constantes do Auto de Infração (ID n. 22396911 – pág. 56), embora estivesse devidamente cientificado de sua lavratura e do prazo para defesa (ID n. 22396911, pág. 42).

Portanto, não há elementos capazes de desconstituir as informações constantes do referido Auto de Infração, que, como todo ato administrativo, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Portanto, para ser desconstituído, faz-se necessária prova cabal de sua irregularidade ou ilegalidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0806668-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NA ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. DANO PRESUMIDO. LEI Nº 6.938/81. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os danos causados ao meio ambiente alegados nos autos estão embasados em documentos oficiais expedidos pelo IBAMA, como Auto de Infração e demais documentos acostados ao ID nº 877583 - Pág. 19, e nº 877584 - Pág. 3. Dentre eles estão documentos emitidos por fiscais ambientais, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade inerentes aos atos administrativos.

2 - No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos, sendo suficientes as provas documentais para o julgamento do feito. Ademais, ressalto que a Apelante não apresentou contestação no momento oportuno, estando caracterizada a sua revelia. De modo que rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

3 - Os autos de infração são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, e cabe ao Apelante a produção de prova em contrário.

4 - Não vislumbro, nos autos, qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e as alegações da Apelante são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em contrário.

5 - A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Assim, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pela Apelante, não há como afastar a condenação imposta.

6 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0001229-91.2011.8.14.0115, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/03/2024)

Cumpre, ainda, mencionar, que foi oportunizado ao apelante, mesmo revel, a indicação de provas a produzir, conforme comprova a intimação realizada via Whatsapp (ID n. 22396935), momento em que poderia ter requerido a realização de perícia para contrapor o Auto de Infração. Porém, tal como em relação à contestação, o recorrente optou por quedar-se inerte.

Diante do conjunto probatório, conclui-se não apenas a ocorrência do dano ambiental e sua extensão, mas também a responsabilidade do apelante por tê-lo causado.

Quanto às penalidades aplicadas, defende o apelante a impossibilidade de cumulação de pagamento de indenização pecuniária quando possível a regeneração natural da área degradada.

De pronto, vale ressaltar que o magistrado de origem condenou o apelante à obrigação de reflorestar a área em tamanho suficiente para repor a parte degradada e, somente em caso de total impossibilidade do reflorestamento, a obrigação será convertida em perdas e danos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença (ID n. 22396936 – pág. 6).

Acerca do tema, a legislação e jurisprudência pátria reconhecem a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer com a de indenizar, senão vejamos:

O § 3º do art. 225, da Constituição Federal assim dispõe:

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Da mesma forma, estabelece a Lei nº 6.938/81:

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 629 e de seus mais recentes julgados, tem admitido a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer e de indenizar, objetivando a reparação da integralidade do dano e como meio de coibir a reincidência. Vejamos:

Súmula 629/STJ: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”.

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ. REVISÃO DOS PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. O enunciado 629 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, "quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

3. Hipótese em que o acórdão recorrido, para a definição do valor da indenização cabível pelo dano ambiental, expressamente adota como parâmetros apuração técnica veiculada em inquérito civil e prova pericial produzida nos autos. Revisão que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.156.765/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. SÚMULA N. 629. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública ambiental objetivando a condenação do réu a cessar qualquer atividade degradadora no local apontado, situado em área de preservação permanente, bem como a providenciar a demolição das edificações já erigidas, restaurando as condições primitivas do local, e à indenização respectiva. A ação foi julgada improcedente (fls. 536-540) mas, em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão.

II - O recurso especial interposto pelo Ministério Público foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do agravo, o qual, inicialmente, não foi conhecido. Interposto agravo interno pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, houve a reforma da decisão monocrática inicialmente proferida, resultando no conhecimento do agravo para dar provimento ao recurso especial. Em julgamento de embargos de declaração, houve retificação da parte dispositiva da decisão.

III - O agravo interno do particular não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV - Em relação ao tema controvertido, o acórdão recorrido assim firmou entendimento: "Não merece acolhimento, por fim, o pedido de indenização por danos ambientais. A sanção pecuniária em matéria ambiental tem caráter excepcional e subsidiário, reservada a situações em que a restauração "in natura" do meio ambiente seja impraticável. Na hipótese, o laudo técnico é conclusivo no sentido de que "o prejuízo é passível de ser recuperado", o que afasta o pleito indenizatório.". Ao julgar os declaratórios, aquela Corte ainda pontuou: "Embora não tenha feito expressa menção aos dispositivos legais mencionados pelo embargante, o Acórdão foi claro ao afastar o dever de indenizar por parte do embargado, firme na posição pacífica das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente desta Corte no sentido de que a sanção pecuniária, em se tratando de danos ambientais, tem caráter subsidiário e, portanto, inaplicável ao caso dos autos."

V - Evidenciado o prequestionamento da matéria, tem-se que a pretensão especial merece acolhida, na forma como ressaltado no parecer ministerial de fls. 786-802.

VI - O entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido está em dissonância com o a jurisprudência desta Corte acerca da possibilidade de cumulação de penalidades, em se tratando de matéria relativa a dano ambiental, conforme se infere dos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.542.901/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019;

EDcl no REsp 1.768.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020; REsp 1.669.185/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 20/10/2017.

VII - A propósito, este Tribunal editou o seguinte entendimento sumulado: Súmula n. 629: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

VIII - Frise-se, como constou na decisão agravada, que a instância ordinária foi clara ao constatar que a supressão da referida área por parte do réu, bem como o aterro causaram extremo prejuízo ao ecossistema, impedindo a regeneração natural da vegetação, o que ensejou o acolhimento da pretensão recursal do Ministério Público do Estado de São Paulo.

IX - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.249.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Assim, a decisão do magistrado de origem, que determinou o pagamento em pecúnia apenas na impossibilidade de recuperação da área devastada, além de não importar em cumulação, encontra-se de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora

(TJPA, Apelação Cível 0004592-56.2011.8.14.0028, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

2. O artigo 46 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece a proibição de transporte de produtos florestais, tais como a madeira, sem autorização pela autoridade competente. Assim, o transporte irregular da madeira, por si só, atesta o ato ilícito e o nexo causal, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra. Inteligência do 30, IV, da Lei 6.938/81, que define como poluidor a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

3. O contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria e jurisprudência pacificada do STJ e do TJPA, aponta para a responsabilização do apelante ao dano causado ao meio ambiente com o desflorestamento de área de especial preservação, no caso a Floresta Amazônica, notadamente porque se trata de responsabilidade objetiva com fundamentação na teoria do risco integral.

4. É possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer com o pagamento do dano causado. Precedentes do STJ.

5. Sentença reformada para condenar a apelada ao reflorestamento proporcional à área degradada ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia (art. 3º da Lei 7.347/85) no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos, além do pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85.

6. Consectários legais conforme os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

7. Apelo conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível 0002563-28.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/03/2023)

Por fim, em relação ao dano moral coletivo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que "o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade" (REsp 1.517.973/PE, Quarta Turma, DJe 01/02/2018).

Quando se trata de dano moral coletivo ambiental, predomina naquela Corte Superior ser "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

Ainda nesse sentido:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais nº 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ, EREsp 1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável" (EREsp 1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente.

9. ed. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

No caso em comento, tal como ocorre no julgado acima colacionado, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que foi degradada por meio de incêndio área de 21,4 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, para plantio de pasto, sem autorização do órgão ambiental competente. Patente, portanto, o dano moral coletivo ambiental.

Quanto ao valor indenizatório coletivo, entendo que merece reforma a sentença de origem, para fins de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o referido quantum deve atender a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presente), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento da Ministra Eliana Calmon: "o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir". (STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009).

Com base em tais premissas, principalmente no que concerne à situação econômico-financeira do infrator, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se demonstra uma condenação excessiva, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se alinhará aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso concreto.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por SANDOVAL PEREIRA DA SILVA,
reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação, mantendo incólumes seus demais termos.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão agravada haver enfrentado de forma minuciosa os fundamentos deduzidos pelo Agravante neste recurso, não há falar em reforma da decisão monocrática. Repise-se que restou plenamente evidenciado nos autos que a decisão agravada ponderou a gravidade da infração e a relevância do bem jurídico tutelado, sem deixar de lado a condição econômica do agravado.

É consabido que o dano moral coletivo ambiental é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de dor, repulsa ou indignação da coletividade. Ocorre que o quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que expressamente admite a cumulação da obrigação de fazer com a de indenizar em caso de dano ambiental, conforme previsto na Súmula 629/STJ.

Nesse sentido, inexiste ilegalidade na apreciação judicial da indenização em patamar inferior ao que fora fixado na sentença, quando demonstrado que o valor anterior não observava a capacidade financeira do réu nem o caráter pedagógico da medida.

A condenação pecuniária não pode se transformar em penalidade ao ponto de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da responsabilidade civil e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A doutrina é firme nesse sentido: “A responsabilidade civil não deve ser confundida com a responsabilidade penal ou com a administrativa, pois seu objetivo principal é a recomposição do equilíbrio jurídico anterior ao dano. Assim, a indenização não pode ter caráter punitivo puro, sob pena de violar a função social da responsabilidade civil e até mesmo princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Editora Método, 2022, p. 74).

Ressalta-se que os demais termos da sentença foram integralmente mantidos, preservando-se a obrigação de reflorestar a área degradada ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos revertidos ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/85. Logo, a redução do valor indenizatório não compromete a finalidade reparatória e pedagógica da responsabilização ambiental.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25222718, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025